Tribunal: CARF
Processo: 13971.723229/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723229/2016-56
ACÓRDÃO
3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTRO ACO ALTONA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/03/2012
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter parcialmente as glosas, mantendo aquelas indicadas
nos Anexos VI e VII, nos termos apurados na diligência fiscal.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de Cofins no regime não
cumulativo – mercado externo, referente ao 1o trimestre de 2012, cujo despacho decisório
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado.
Foram glosados valores relativos a créditos apurados nas linhas 2, 3, 4, 9 e 10 do
Dacon, referentes, em síntese, a bens e serviços não caracterizados como insumos, despesas de
energia elétrica e bens do ativo imobilizado sem comprovação de vinculação ao processo
produtivo.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
(i)
que o conceito de insumo adotado pela fiscalização seria excessivamente
restritivo,
devendo
ser
aplicada
interpretação
compatível
com
entendimentos administrativos e judiciais, admitindo o creditamento de
bens e serviços essenciais ou relevantes à atividade produtiva;
(ii)
que teria cumprido o ônus probatório mediante apresentação da
documentação
solicitada,
sustentando
que
eventual
insuficiência
documental deveria ter ensejado solicitação de esclarecimentos adicionais
antes do indeferimento dos créditos;
(iii)
que diversos bens e serviços glosados estariam diretamente relacionados ao
processo produtivo, especialmente equipamentos de movimentação
interna, instrumentos de medição, serviços de manutenção de
equipamentos e serviços ambientais necessários ao funcionamento da
atividade industrial;
(iv)
que parte dos valores relativos às faturas de energia elétrica não teria sido
considerada na análise fiscal;
(v)
que faria jus ao aproveitamento integral de créditos relativos a bens de
capital adquiridos antes de junho de 2012;
(vi)
ao final, requereu o reconhecimento integral dos créditos pleiteados ou,
subsidiariamente, a realização de diligência para reanálise dos documentos
e informações apresentados.
A DRJ, contudo, julgou parcialmente procedente a referida Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/03/2012
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
3
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes a reconhecimento de direito creditório,
deve o contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal, provar o teor das
alegações que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não
reconhecer, ou reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO.
DACON A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não
cumulativas, é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados
ou incorretamente informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/03/2012
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins somente são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação
de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços
prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS. PARTES E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Na sistemática de apuração não cumulativa, há possibilidade de creditamento, na
modalidade aquisição de insumos, em relação aos dispêndios com partes e peças
de reposição empregadas na manutenção de máquinas, equipamentos e veículos
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
4
utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços, desde que o emprego dessas partes e peças não importe, para o bem
objeto de manutenção, em acréscimo de vida útil superior a um ano.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente associados ao processo produtivo de bens destinados à venda.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. VALOR DE
AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados sobre o valor de aquisição ou construção de bens do ativo
imobilizado que estejam diretamente associados ao processo produtivo de bens
destinados à venda.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
PRODUÇÃO.
As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto imediato dos créditos da
Cofins calculados sobre o valor de aquisição do bem, no caso de aquisições
ocorridas a partir de julho de 2012.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE INTERNO DE
BENS E MERCADORIA. INTEGRA PROCESSO PRODUTIVO.
A movimentação e o transporte interno (em um mesmo estabelecimento da
pessoa jurídica) de matérias-primas e produtos em elaboração integram o
processo produtivo da empresa, nos termos da Solução de Divergência Cosit no
11, de 25/01/2017, e Solução de Divergência Cosit no 12, de 25/01/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Devidamente intimada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, se insurgindo,
em síntese, contra os seguintes itens:
a) bens utilizados como insumos;
b) serviços descaracterizados como insumos;
c) desconsideração parcial de créditos das faturas de energia elétrica; e
d) bens do ativo imobilizado.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
5
O processo foi inicialmente distribuído à Conselheira Relatora Denise Madalena
Green e que, por meio da Resolução no 3302-002.489 propôs a conversão do julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Com isso, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, cumulados com o
artigo 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca
pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem intime a recorrente para, no prazo de 60 (sessenta
dias), prorrogável por mais 30 (trinta) dias:
(i) demonstrar de forma detalhada e individualizada, através de planilhas e a
correspondência com os laudos e documentos acostados aos autos, indicando,
para cada um dos itens (insumos) objeto da glosa e contestado, sua natureza e
aplicação no processo produtivo, considerando para seu enquadramento o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018, podendo a Autoridade lançadora solicitar especificamente os
documentos que entenda necessários para tal comprovação;
(ii) em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, descritos nos Anexos
I, II e III, se acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um ano
e sua eventual incorporação ao ativo imobilizado, para fins de creditamento
disposto no inciso II ou VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003;
(iii) em relação aos custos descritos no Anexo IV, V e VI, esclarecer se tais
dispêndios encontram relação com bens do ativo imobilizado, capaz de gerar
crédito com base nos encargos de depreciação – Linha 09 do Dacon, previstos no
inciso VII e §1°, inciso III, do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ou se
referem a edificações e benfeitorias, de acordo com o previsto no inciso VII dos
artigo 3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003;
Após os esclarecimentos acima prestados pela contribuinte, que a Unidade
Preparadora, manifeste-se conclusivamente sobre a adequação dos bens e
serviços identificados como insumos ao conceito fixado no RESp no 1.221.170/PR,
bem como demonstrado na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
Que a Autoridade esclareça se foram glosados todos os fretes (custos com
serviços de frete na aquisição de insumos, com base no inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003), mesmo dos que foram
considerados aptos a tomar crédito e quais são aptos a gerar créditos de PIS e
COFINS, com base nas planilhas elaboradas pela contribuinte.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
6
Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência, oportunizando a contribuinte a manifestar-se sobre o resultado da
diligência, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
Realizada a diligência determinada nos autos, foi juntada a correspondente
Informação Fiscal.
Na sequência, em razão de a Conselheira Relatora originária não mais compor este
Colegiado, procedeu-se à redistribuição do feito, vindo os autos a ser distribuídos a esta
Conselheira para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a controvérsia dos presentes autos diz respeito, em
síntese, aos seguintes itens: (i) bens utilizados como insumos; (ii) serviços utilizados como
insumos; (iii) fretes vinculados às aquisições; (iv) despesas com energia elétrica; (v) créditos
relativos a bens do ativo imobilizado apurados com base nos encargos de depreciação; e (vi)
créditos relativos a bens do ativo imobilizado apurados com base no valor de aquisição.
Passa-se, assim, à análise individualizada de cada um deles.
1. Dos bens e serviços utilizados como insumo
Quanto aos bens e serviços elencados nos Anexos I, II e III, a recorrente entendeu
que se enquadrariam no conceito de insumo, demonstrando, em breve síntese, a essencialidade e
relevância de cada um deles:
(i)
Equipamentos de Proteção Individual – EPI: tais equipamentos são
essenciais porque constituem requisito obrigatório de segurança para
execução das atividades de fundição, sendo indispensáveis para viabilizar a
própria realização do processo produtivo.
(ii)
Partes e peças de máquinas e equipamentos produtivos (talhas, pontes
rolantes, carros de transporte interno): tais itens são essenciais porque
viabilizam a movimentação de matérias-primas, peças em elaboração e
produtos entre as etapas produtivas, sendo indispensáveis ao fluxo contínuo
da produção.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
7
(iii)
Peças e materiais de manutenção de máquinas produtivas (peças de
reposição, rolamentos, resistências, peças de máquinas de solda,
esmerilhadeiras, compressores, fornos, etc.): tais itens são essenciais porque
garantem o funcionamento regular dos equipamentos produtivos, sendo
indispensáveis para evitar paralisação do processo fabril.
(iv)
Ferramentas de usinagem (machos, fresas, insertos): tais itens são essenciais
porque realizam diretamente a remoção de material e conformação das
peças, sendo consumidos ou desgastados no processo produtivo.
(v)
Elementos de fixação utilizados na usinagem (hastes, parafusos e elementos
de fixação): tais itens são essenciais porque garantem a fixação das peças
durante a usinagem, evitando defeitos dimensionais e perda de qualidade
do produto final.
(vi)
Instrumentos de medição e controle dimensional (balanças, paquímetros,
trenas e instrumentos de medição em geral): tais itens são essenciais porque
permitem o controle das especificações técnicas e dimensionais exigidas
pelo cliente, sendo indispensáveis para validação do produto fabricado.
(vii)
Termômetros / Termopares utilizados na fundição: tais itens são essenciais
porque permitem o controle da temperatura do metal fundido e são
consumidos no processo, sendo indispensáveis para garantir a qualidade
metalúrgica do produto.
(viii)
Gases industriais – Oxigênio: tal item é essencial porque participa
diretamente das reações químicas do processo metalúrgico, sendo
consumido na preparação da carga metálica.
(ix)
Materiais elétricos e industriais utilizados na manutenção produtiva: tais
itens são essenciais porque garantem a operação dos sistemas elétricos e
industriais necessários ao funcionamento das linhas produtivas.
(x)
Materiais industriais diversos utilizados na fábrica: tais itens são essenciais
porque integram rotinas operacionais indispensáveis à continuidade do
processo produtivo.
(xi)
Fretes vinculados à aquisição de insumos: tais gastos são relevantes porque
integram o custo de aquisição dos insumos utilizados na produção, sendo
diretamente vinculados ao processo produtivo.
(xii)
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos produtivos: tais
serviços são essenciais porque garantem a continuidade operacional dos
equipamentos diretamente empregados na produção, sendo indispensáveis
para evitar paralisações e assegurar a regularidade do processo produtivo.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
8
(xiii)
Serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos industriais: tais
serviços são essenciais porque decorrem de exigências legais e ambientais
inerentes à atividade de fundição, sendo indispensáveis para a manutenção
da operação produtiva regular.
(xiv)
Serviços industriais auxiliares vinculados ao processo produtivo: tais serviços
são essenciais porque viabilizam etapas complementares necessárias ao
funcionamento da linha produtiva, garantindo condições técnicas adequadas
à fabricação dos produtos.
(xv)
Serviços operacionais diretamente vinculados às atividades fabris: tais
serviços são essenciais porque permitem a execução regular das atividades
produtivas e a manutenção das condições operacionais exigidas para a
produção industrial.
Em cumprimento à determinação constante da Resolução proferida por este
Conselho, foi realizada diligência fiscal, tendo a autoridade fiscal de origem assim se manifestado:
2. Conforme se depreende da resolução do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – Carf –, de fls. 1454 a 1482, a diligência requerida visa, precipuamente, à
reanálise dos itens glosados, sob a ótica do conceito de insumo firmado no
acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ –, exarado no REsp no
1.221.170/PR. Isso porque tanto no despacho decisório recorrido quanto no
acórdão de 1a instância administrativa, a análise se fez mediante o conceito de
insumo previsto nas instruções normativas de nos 247/2002 e 404/2004,
consideradas ilegais na decisão do STJ.
3. Para esta análise, utilizou-se como referência as planilhas apresentadas em
resposta ao termo de intimação no 7.905/2024/EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, as
quais se referem aos anexos demonstrativos das glosas realizadas no despacho
decisório recorrido.
4. Os itens glosados por não estarem abrangidos pelo conceito de insumo vigente
à época das decisões exaradas constam dos anexos I, II e III. Em relação a esses
itens, cabe dizer que, face ao novo conceito de insumo fixado pelo STJ, todos são
enquadráveis como tal, face a sua essencialidade ou relevância ao processo
produtivo do interessado.
5. Oportuno dizer que parte dos itens glosados (peças e serviços de
manutenção) tem como fundamento da sua glosa a não comprovação do real
acréscimo de tempo de vida útil dos bens manutenidos, visto que tais itens
poderiam, em razão do tempo de vida útil acrescido aos bens, integrar o ativo
imobilizado e, por conseguinte, ter como base legal do crédito o inciso VI do art.
3o das leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e não seu inciso II.
6. Quanto a esse ponto, entende-se correta a decisão do interessado de classificar
como insumo as peças e serviços de manutenção que não acresceram ao bem
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
9
manutenido vida útil acima de um ano, conforme afirmado no documento/laudo
indicado nas planilhas apresentadas em reposta à intimação.
7. Por sua vez, suscitou-se dúvida quanto ao vínculo dos fretes glosados no
anexo II: se estão vinculados a aquisições de insumos ou a aquisições de bens
não reconhecidos como insumos nas decisões até então exaradas.
8. Diante do entendimento pela anulação da glosa de todos os insumos
relacionados nos anexos I, II e III, evidencia-se que todos os fretes glosados e
listados no anexo II se relacionam a aquisições de insumos.
9. Dessa forma, infere-se que a anulação das glosas dos anexos I, II e III, em que
se incluem os fretes, faz-se adequada no presente momento.
Por concordar com os fundamentos apresentados pela fiscalização e por entender
que os bens e serviços em análise, de fato, se enquadram no conceito de insumo, à luz dos
critérios de essencialidade e relevância, entendo que não mais subsiste controvérsia quanto aos
referidos pontos, razão pela qual devem ser revertidas as glosas correspondentes.
2. Dos créditos das despesas de energia elétrica
No que se refere às despesas com energia elétrica, verifica-se que a DRJ
reconheceu, de forma geral, o direito ao creditamento, mantendo a glosa apenas em relação ao
valor correspondente à fatura de R$ 84,04, sob o fundamento de ausência de comprovação
documental nos autos à época do julgamento.
Por sua vez, a recorrente sustentou fazer jus ao creditamento também em relação a
tal montante, tendo apresentado, em sede de Recurso Voluntário (Doc. 07), a respectiva fatura de
energia elétrica, com o objetivo de comprovar o dispêndio e afastar a glosa mantida
exclusivamente por ausência documental.
O referido documento foi posteriormente analisado e reconhecido em sede de
diligência fiscal, restando comprovado o dispêndio e afastado o fundamento que deu origem à
glosa:
20. O valor restabelecido à base de cálculo do crédito relativo à despesa com
energia elétrica se refere à fatura apresentada com o recurso voluntário (doc. 07
– fls. 1327).
Assim, não remanesce controvérsia quanto a este ponto, devendo ser
definitivamente revertida a glosa anteriormente mantida.
3. Dos créditos indeferidos referentes aos bens do ativo imobilizado (Anexo IV, V
e VI)
No que se refere aos créditos apurados com base nos encargos de depreciação dos
bens do ativo imobilizado constantes dos Anexos IV, V e VI, a controvérsia reside na comprovação
da efetiva vinculação dos referidos bens ao processo produtivo da recorrente.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
10
A recorrente sustenta que os bens relacionados nos referidos anexos são utilizados
na atividade produtiva, razão pela qual os encargos de depreciação correspondentes devem
integrar a base de cálculo dos créditos, nos termos da legislação aplicável ao regime não
cumulativo.
Nas instâncias anteriores, o reconhecimento dos créditos restou condicionado à
comprovação da utilização dos bens na produção de bens destinados à venda, tendo sido
mantidas as glosas em relação àqueles cuja vinculação ao processo produtivo não restou
suficientemente demonstrada à época.
Todavia, em cumprimento à diligência determinada por este Conselho, procedeu-se
à reavaliação dos bens constantes dos referidos anexos, à luz da documentação complementar
apresentada pela recorrente.
Da análise realizada, verificou-se que os bens constantes dos Anexos IV e V
possuem efetiva vinculação com o setor produtivo da recorrente, legitimando a apropriação dos
créditos com base nos encargos de depreciação correspondentes. Por outro lado, no tocante aos
bens constantes do Anexo VI, remanesceram inconsistências quanto à comprovação de sua efetiva
vinculação ao processo produtivo, não tendo sido apresentados elementos suficientes para afastar
integralmente as glosas anteriormente mantidas. Vejamos:
10. Os anexos IV, V e VI, dizem respeito à base de cálculo do crédito sobre a
depreciação dos bens, equipamentos ou máquinas utilizadas na produção de bens
destinados à venda, ou depreciação de edificações e benfeitorias utilizadas nas
atividades da empresa (art. 3o, incisos VI e VII, e seu §1o, inciso III, das leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003).
11. Para os itens dos anexos IV e V, infere-se, diante das informações e
documentos indicados nas planilhas apresentadas, seu vínculo ao setor produtivo
do interessado, o que torna legítima a inserção de sua depreciação na base de
cálculo do crédito.
12. Enfatiza-se aqui, a inclusão das benfeitorias também, por se tratar de
hipóteses de depreciação, e não amortização, o que, entende-se, torna superada
a questão formal que ensejou a glosa de itens inseridos na linha 9 do Dacon –
Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) – que,
conforme as decisões anteriores, deveriam compor a linha 11 – Encargos de
Amortização de Edificações e Benfeitorias.
13. No anexo VI estão o sistema de moldagem fast loop e a ampliação do prédio
do parque fabril.
14. O sistema de moldagem já foi considerado legítimo pela decisão de 1a
instância administrativa. Já quanto à ampliação do parque fabril, tem-se a glosa
fundamentada na incongruência das informações relativas ao fornecedor (CNPJ
diferente em cada período de apuração do crédito) e valores depreciados em
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
11
cada período (diferentes em cada mês de depreciação), a qual, a despeito das
diversas oportunidades para tal, não foi esclarecida por parte do interessado.
15. Assim, pela inexistência de esclarecimento a respeito dos pontos
incongruentes, entende-se plausível a manutenção da glosa relativa ao crédito
incidente sobre a depreciação do item “ampliação do prédio do parque fabril”
(anexo VI).
Dessa forma, considerando as conclusões da diligência fiscal e o conjunto
probatório constante dos autos, entendo que devem ser revertidas as glosas anteriormente
mantidas em relação aos créditos apurados com base nos encargos de depreciação dos bens
constantes dos Anexos IV e V, devendo ser mantida a glosa relativamente aos bens constantes do
Anexo VI.
4. Dos créditos referentes aos bens do ativo imobilizado cuja base de cálculo é o
valor de aquisição (Anexos VII e VIII)
Os Anexos VII e VIII tratam dos bens do ativo imobilizado cuja base de cálculo do
crédito corresponde ao valor de aquisição, nos termos da linha 10 do Dacon. No que se refere a
tais bens, a controvérsia reside na comprovação da vinculação dos itens ao processo produtivo da
recorrente, requisito necessário para fins de apropriação dos créditos no regime não cumulativo.
A recorrente sustenta que os bens relacionados nos referidos anexos possuem
relação direta com sua atividade industrial, sendo empregados na produção de bens destinados à
venda, razão pela qual defende o direito ao creditamento com base no valor de aquisição.
Assim como no item anterior, parte dos créditos foi glosada em razão da ausência
de comprovação suficiente da utilização dos bens no processo produtivo, bem como em razão de
descrições genéricas ou insuficientes que não permitiram a identificação precisa da destinação
produtiva dos bens. Todavia, em cumprimento à diligência determinada por este Conselho,
procedeu-se à reavaliação dos bens constantes dos referidos anexos, com base na documentação
complementar apresentada pela recorrente.
16. Os anexos VII e VIII tratam dos bens do ativo imobilizado cuja base de cálculo
do crédito é o valor de aquisição (linha 10 do Dacon).
17. Em relação ao anexo VII, alguns itens já foram reconsiderados pela decisão de
1a instância administrativa. Outros, face às informações trazidas no recurso
voluntário, reconsidera-se agora, pois, nota-se seu vínculo com a produção dos
bens destinados à venda.
Aos demais, pelas suas características próprias e falta de informações mais
precisas, entende-se que estejam relacionados a atividades de apoio da empresa,
o que não lhes permite compor a base de cálculo do crédito, restrito aos bens do
ativo imobilizado utilizados na produção (art.
3o, inciso VI, das leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003).
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723229/2016-56
12
18. Igualmente, no que se refere ao anexo VIII, entende-se que as informações
repassadas indicam o vínculo dos itens envolvidos com o setor produtivo da
empresa, o que legitima a inclusão do seu valor de aquisição na base de cálculo do
crédito.
Da análise realizada, verificou-se a comprovação da vinculação ao processo
produtivo para parte dos bens constantes do Anexo VII e para os bens constantes do Anexo VIII,
legitimando a apropriação dos créditos correspondentes. Por outro lado, remanesceram itens cuja
vinculação ao processo produtivo não restou suficientemente comprovada, razão pela qual deve
ser mantida a glosa relativamente a tais bens.
Dessa forma, considerando as conclusões da diligência fiscal e o conjunto
probatório constante dos autos, entendo que devem ser parcialmente revertidas as glosas
relativas aos bens constantes dos Anexos VII e VIII, nos termos apurados na informação fiscal.
5. Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reverter parcialmente as glosas, mantendo aquelas indicadas nos Anexos VI e VII, nos termos
apurados na diligência fiscal.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1614
DF CARF MF
Original